Tribunal: CARF
Processo: 18470.723457/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723457/2017-71
ACÓRDÃO
1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIOMARINE OIL E GÁS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
Nos casos de ausência de pagamento dos tributos declarados em DIPJ, mas
não confessados em DCTF, deve haver o respectivo lançamento de ofício,
com a aplicação da penalidade prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
DIPJ que não constitui confissão de dívida, conforme pacificado na Súmula
Carf no 96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista.

Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RIOMARINE OIL E GÁS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (fls. 4.900/4.903) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC) que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 4.615/4.727) lavrados
para exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, em
função das infrações de (i) omissão de receita decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada (2012 a 2014), (ii) omissão de ganho de capital na venda de imóvel (2013), (iii)
ausência de tributação das receitas de aluguel de imóvel (2012 a 2014) e (iv) falta de recolhimento
do imposto devido no lucro presumido (2014). Os tributos foram acrescidos de juros de mora e
multa de ofício sem qualificação.
3.
A DRJ bem sintetizou os elementos relevantes descritos no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 4.728/4.756) que fundamentou a autuação:
3. No Termo de Verificação Fiscal - TVF, a Fiscalização informa que:
3.1. este Termo de Verificação Fiscal trata da omissão de receita da locação de
imóveis de propriedade do sujeito passivo e do ganho de capital na alienação de
imóveis dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins),
da ausência de confissão na DCTF e do pagamento do IRPJ e da CSLL devidos em
função da opção pelo lucro presumido do 4o trimestre de 2014;
3.2. quanto à ausência de confissão de dívida na DCTF de contribuições PIS/Pasep
e Cofins devidas em decorrência da opção pelo lucro presumido dos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014, foi feito lançamento através do processo
18470.723457/2017-16, e quanto à falta de apuração do IOF dos anos-calendário
de 2012, 2013 e 2014, em decorrência de contrato de mútuo, foi efetuado
lançamento no processo 18470.723459/2017-61;
3.3. a ação fiscal se originou de diligência no contribuinte para verificar se os
serviços que constam nas notas fiscais emitidas foram efetivamente prestados;
3.4. a conclusão sobre a efetiva prestação dos serviços que constam das notas
fiscais emitidas nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 será objeto de termo
diverso que consta do processo administrativo fiscal 18470.721250/2017-62,
enquanto a conclusão sobre a efetiva prestação de serviços que constam das
notas fiscais dos anos-calendário de 2010 e 2011 consta do PAF
10872.720433/2016-45;
3.5. a pessoa jurídica foi constituída em 01/06/1987 e tem como objeto social
atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
específica (CNAEFiscal 70.20-4/00), tendo optado pelo lucro presumido para
tributação do lucro e forma de escrituração, nos anos-calendário de 2011 a 2014;
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
3
3.6. conforme GFIPs, o sujeito passivo possuía somente 2 funcionárias no período
auditado: Adriana Oliveira da Silva e Ana Carolina Moreira dos Santos. Os únicos
sócios cotistas no período de 01/01/2010 a 31/12/2014 foram MARIO FREDERICO
DE MENDONÇA GÓES (com 92,20% do capital social) e seu filho LUCELIO
ROBERTO VON LEHSTEN GÓES (com 7,80% do capital social);
3.7. “... o procedimento fiscal se relaciona aos fatos apurados no âmbito da
“Operação Lava Jato”, especificamente em relação à participação de MARIO
FREDERICO DE MENDONÇA GÓES e seu filho LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN
GÓES, como operadores financeiros, nos desvios de recursos financeiros da
empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás”;
3.8. “Durante as investigações, surgiram evidências de que grande parte do
recebimento de propina feito por MÁRIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES e
LUCELIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES, em nome de Renato de Souza Duque e
Pedro José Barusco Filho, se dava por intermédio da pessoa jurídica RIOMARINE
OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, com suporte em contratos
de serviços de "consultoria" e "assessoria" simulados”;
3.9. “MÁRIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES afirmou, de acordo com o Termo
de Colaboração Complementar de n° 2, ser um especialista na área de engenharia
e ter, de fato, prestado serviços de consultoria na área de exploração marítima e
de petróleo por intermédio da RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Admite, no entanto, que se valeu da empresa para celebrar contratos simulados
de consultoria, e assim receber sua parte nas propinas pagas à Diretoria de
Serviços da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás”;
3.10. “... com base nos fatos apurados no âmbito da "OPERAÇÃO LAVA JATO", e
descritos nas denúncias formuladas pelo Ministério Público Federal nas ações n°
501233104.2015.404.7000
e
n°
5036518-76.2015.404.7000,
buscou-se a
existência de ilícitos tributários”, de modo que “o presente procedimento fiscal foi
instaurado em conseqüência das informações e documentos coligidos no curso da
"Operação Lava Jato", desenvolvida em conjunto pelo Ministério Público Federal,
Polícia Federal e Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na qual foram
identificados indícios de participação do sujeito passivo”;
3.11. a “... 13a Vara Federal de Curitiba (Seção Judiciária do Paraná), compartilhou
os documentos bancários que se achavam em poder do Ministério Público Federal
e da Polícia Federal, referentes à "Operação Lava Jato", com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, inclusive para fins de abertura e execução de
procedimento fiscal”;
3.12. a contribuinte foi intimada a apresentar, entre outros, notas fiscais emitidas
no período de 2010 a 2014, bem como livros comerciais, contábeis e fiscais,
extratos bancários do período, contratos de prestação de serviços e contrato
social e alterações;
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
4
3.13. em 14/05/2015, “foi cientificado pessoalmente na mesma data, solicitando
cópia do contrato de prestação de serviço pactuado com o Consórcio Mendes
Júnior-MPE-SOG, e as informações sobre a efetiva prestação dos serviços,
referentes aos ano-calendário 2010 e 2011”, tendo apresentado resposta em
04/11/2015;
3.14. “Em 13/11/2015, ... foi cientificado pessoalmente na mesma data,
solicitando cópia do contrato de prestação de serviço estabelecido com a empresa
MPE Montagens e Projetos Especiais, e as informações sobre a efetiva prestação
dos serviços, referentes aos ano-calendário 2010 e 2011”, tendo apresentado
resposta em 02/12/2015;
3.15. Em 03/03/2016, foi cientificado pessoalmente do início do procedimento de
fiscalização e solicitado “informações sobre o pagamento dos tributos incidentes
sobre a receita de alugueis de imóveis e de ganho de capital na alienação de
imóveis, assim como informações sobre a aquisição do ativo imobilizado e sobre a
efetiva prestação dos serviços que constam das notas fiscais emitidas no curso do
ano-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014”.
“Já em 13/05/2016, o sujeito passivo disponibilizou três envelopes com
documentos referentes às aquisições de bens do ativo imobilizado e relativos aos
contratos de prestação de serviços verificados nos anos-calendário 2011, 2012,
2013 e 2014”;
3.16. foi cientificado em 26/01/2017 de intimação solicitando novamente
informações sobre o pagamento dos tributos incidentes sobre a receita de
alugueis de imóveis e de ganho de capital na alienação de imóveis, sobre a efetiva
prestação dos serviços que constam das notas fiscais emitidas nos anos-
calendário 2012, 2013 e 2014, sobre a distribuição de lucros aos sócios nos anos-
calendário 2012, 2013 e 2014 e arquivos contábeis e digitais referentes à
escrituração dos anos-calendário 2012, 2013 e 2014;
3.17. “Em 22/02/2017, foram iniciados procedimentos de diligência fiscal diversos
com o objetivo de buscar informação sobre a locação de imóveis de propriedade
do sujeito passivo e do ganho de capital na alienação de imóveis, quanto aos
anos-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014”. “Já em 14/03/2017, foram iniciados
diversos procedimentos de diligência fiscal com o fim de comprovar a efetiva
prestação dos serviços que constam das notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo
no curso dos anos-calendário 2012, 2013 e 2014”;
3.18. foi cientificado em 27/03/2017 de termo de intimação solicitando ao
contribuinte informações diversas específicas sobre a sua escrituração comercial,
conforme especificado no TVF;
3.19. através do Termo de Intimação Fiscal de 28/03/2017, foi cientificado
pessoalmente na mesma data, da solicitação de cópia das Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF) e também dos Documentos de Arrecadação
de Receitas Federais do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao ano 2012 e em
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
5
28/03/2017 foram iniciados procedimentos de diligência fiscal diversos com o
objetivo de apurar a origem dos depósitos bancários listados;
3.20. “Ainda sem respostas aos Termos anteriores, foi exarado Termo de
Intimação Fiscal em 03/05/2017, cientificado em 11/05/2017, solicitando que
fosse confirmada a receita de aluguel decorrente do contrato pactuado com a
pessoa
jurídica
MEGALAV
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
BENEFICIAMENTO TÊXTIL LTDA, em 27/07/2011, o qual faz menção ao imóvel
localizado na Estrada Meringuava, n° 165, Lojas A - Taquara, Jacarepaguá, Rio de
Janeiro/RJ”. Em 30/05/2017, o sujeito passivo disponibilizou alguns documentos
(relacionados no TVF). Considerando-se insuficiente a resposta apresentada no
dia 30/05/2017, foi lavrado o Termo de Reintimação Fiscal de 31/05/2017,
cientificado via postal em 13/06/2017, solicitando ao sujeito passivo outros
documentos (relacionados no TVF);
3.21. “A despeito das solicitações, não foram apresentados documentos hábeis e
idôneos para comprovar a origem de parte dos depósitos bancários listados no
termo de intimação fiscal acima citado. O fato se subsume à hipótese da norma
do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, isto é, omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada”; 3.22. “Também não foi
apresentado defesa quanto à constatação de omissão de receita decorrente da
locação de imóveis de propriedade do sujeito passivo e do ganho de capital na
alienação de imóveis, quanto aos anos-calendário 2012, 2013 e 2014; e em
relação à ausência de confissão na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e do pagamento do IRPJ e CSLL devidos em função da opção pelo
lucro presumido, quanto ao 4° trimestre do ano-calendário 2014; e da
Contribuição para o PIS e da COFINS, quanto aos anos-calendário 2012, 2013 e
2104”;
3.23. “Por fim, o contribuinte não justificou à ausência de confissão na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais e de pagamento do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF), em relação aos anos-calendário
2012, 2013 e 2014, em decorrência de contrato de mútuo firmado com a
TECHNOTAG TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO POR RADIO FREQUÊNCIA S/A”;
3.24. “Acrescente-se que por origem dos recursos entenda-se não só a
identificação do depositante, como também a identificação da operação que deu
causa ao depósito, a caracterizar a natureza do rendimento auferido pelo
contribuinte como tributável, isento ou não tributável... Impende repetir que o
procedimento investigatório feito junto aos depositantes de recursos em espécie,
por meio de transferência bancária, de cheques, de ordens de pagamentos ou por
outros meios, teve por finalidade a identificação da natureza dos rendimentos
recebidos“;
3.25. a diligenciada MEGALAV INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
BENEFICIAMENTO TÊXTIL LTDA disponibilizou “cópia do contrato de locação do
imóvel localizado na Estrada Meringuava, n° 165, Lojas A - Taquara, Jacarepaguá,
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
6
Rio deJaneiro/RJ, e que tinha como locador a empresa RIOMARINE OIL E GAS
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e como locatário a citada diligenciada
MEGALAV INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO TÊXTIL LTDA.
O contrato foi assinado em 27/07/2011 e estipulou o valor do aluguel mensal em
R$ 12.000,00, acrescido das taxas e impostos competentes e inerentes ao imóvel,
devendo ainda ser reajustado anualmente, com base na variação do IGPM da
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ou seja, como foi possível identificar a origem do
depósito, trataremos da tributação em item específico, nos termos da norma do
artigo 42, parágrafo 2°, da Lei n° 9.430/1996”;
3.26. transcreve o seguinte conteúdo da “Súmula CARF n° 26: A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada” e justifica que no caso foram observados os requisitos do art. 42 da
Lei 9.430/96 “para caracterizar a infração de omissão de receita decorrente de
valores creditados em conta de depósito sem origem comprovada por
documentação hábil e idônea: visto que o contribuinte foi devidamente intimado
a produzir as provas que julgasse necessárias para ilidir a autuação; os valores
creditados nas contas bancárias foram individualizados nos termos de intimação
fiscal; e, por fim, o contribuinte não localizou até o presente momento a
documentação comprobatória da origem dos valores que compõem os
lançamentos de ofício” e relaciona os valores dos créditos bancários, das bases de
cálculo da omissão decorrente de depósitos bancários com origem não
comprovada;
3.27. por meio de consultas às Declarações de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob) e Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI), foram
encontrados valores de recebimentos de alugueis e alienações de imóveis no
período auditado. Intimado pessoalmente em 03/03/2016 a demonstrar se tais
receitas foram oferecidas a tributação e identificar os lançamentos contábeis
correspondentes, quedou-se inerte sem prestar esclarecimentos, apesar do longo
prazo temporal. Foi reintimado em 26/01/2017 concedendolhe nova
oportunidade para demonstrar se as receitas foram oferecidas a tributação e os
registros contábeis correspondentes, mas se quedou inerte mais uma vez;
3.28. foram realizadas diligências perante os adquirentes com objetivo de
identificar as características de cada operação e permitir a apuração de eventual
ganho de capital e tributos devidos;
3.29. a diligenciada ALESSANDRA TEIXEIRA NUNEZ IZIDRO intimada em
02/03/2017 a confirmar os valores pagos a RIOMARINE OIL E GÁS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, pela aquisição do apartamento 501, situado na Rua
Aroazes, n° 711, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, em 22/03/2017informou que
adquiriu o referido imóvel em 14/05/2013, pelo valor de R$ 405.000,00, juntando
cópia da escritura de compra e venda e do extrato bancário demonstrando as
transferências financeiras efetuadas. A RIOMARINE OIL E GÁS ENGENHARIA E
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
7
EMPREENDIMENTOS EIRELI disponibilizou cópia da escritura referente à compra
de tal imóvel no valor de R$ 140.000,00, e um cheque utilizado no pagamento
parcial do preço pactuado. O ganho de capital apurado não foi oferecido à
tributação de acordo com a DIPJ e escrituração contábil disponibilizada, sendo
efetuado o lançamento de ofício dos tributos devidos de acordo com a opção do
sujeito passivo pelo lucro presumido, nos termos dos artigos 521, 522 e 528 do
RIR/1999;
3.30. a empresa GLOBAL - INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
foi intimada em 02/03/2017 a informar os valores pagos à RIOMARINE OIL E GÁS
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, em decorrência da aquisição das salas
1001, 1002, 1003 e 1004, localizadas na Praça Pio X, 55, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Em 13/03/2017, apresentou resposta informando que adquiriu o referido imóvel
em 29/12/2014, pelo valor de R$ 4.250.000,00. Juntou escritura de compra e
venda e cópia do cheque administrativo. A RIOMARINE OIL E GÁS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI disponibilizou cópia da escritura referente à compra
de tal imóvel no valor de R$ 1.400.000,00, e um cheque utilizado no pagamento
parcial do preço pactuado. Constatou-se que “o ganho de capital apurado pelo
sujeito passivo foi devidamente escriturado nos livros Diário e Razão e informado
na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Contudo, verificamos que os tributos devidos
em decorrência da opção pelo lucro presumido não foram confessados em DCTF e
não foram recolhidos mediante DARF (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS)”, sendo efetuado
o lançamento de ofício dos tributos devidos em relação ao 4° trimestre do ano-
calendário 2014, que será tratado em item específico;
3.31. constatou-se que a pessoa jurídica MEGALAV INDÚSTRIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO TÊXTIL LTDA firmou contrato de locação de
imóvel de propriedade do sujeito passivo, localizado na Estrada Meringuava, n°
165, Lojas A -Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, assinado em 27/07/2011,
em que se estipulou o valor do aluguel mensal em R$ 12.000,00, acrescido das
taxas e impostos competentes e inerentes ao imóvel, devendo ainda ser
reajustado anualmente, com base na variação do IGPM da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), conforme valores de planilha que consta do TVF. Apurou-se “que a
receita não foi escriturada no Diário e Razão (abaixo reproduzido) e não consta da
DIPJ/ECF. Assim sendo, efetuamos o lançamento dos tributos devidos, com base
no artigo 521 do RIR/1999, como exceção daqueles extintos em função do prazo
decadencial”;
3.32. intimada a informar todos os valores de pagos à pessoa jurídica RIOMARINE
OIL E GÁS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, em decorrência da locação
do imóvel localizado na Praça Pio X, n° 55, Centro, Rio de Janeiro/RJ (salas 1001,
1002, 1003 e 1004), a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES – informou os
valores pagos pela locação, constatando-se que “os valores referentes ao terceiro
e quarto trimestres do anocalendário 2012 foram parcialmente escriturados (foi
desconsiderado o reajuste mensal no valor de R$ 2.936,64) e informados na DIPJ.
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
8
Já os valores referentes aos dois primeiros trimestres do ano-calendário 2013 não
foram escriturados nos livros Diário e Razão e não constam da DIPJ”, procedendo-
se “ao lançamento dos tributos devidos, com base no artigo 521 do RIR/1999”;
3.33. já a FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, intimada a informar
todos os valores de pagos à pessoa jurídica RIOMARINE OIL E GÁS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, em decorrência da locação do imóvel localizado na
Praça Pio X, n° 55, Centro, Rio de Janeiro/RJ (salas 1001, 1002, 1003 e 1004), ,
informou os valores pagos pela locação, constatando-se que “os valores citados
acima e referentes ao primeiro (foi encontrado uma diferença de R$ 12.695,35),
terceiro e quarto (foi desconsiderado o reajuste mensal no valor de R$ 2.503,46)
trimestres do ano-calendário 2014 foram parcialmente escriturados nos livros
Diário e Razão e informados na ECF. Assim sendo, procedemos ao lançamento de
oficio dos tributos devidos, com base no artigo 521 do RIR/1999”;
3.34. Já LUQUINI E TAVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, intimada a informar todos
os valores de pagos à pessoa jurídica RIOMARINE OIL E GÁS ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, em função da locação do imóvel localizado na Rua do
Ouvidor, n° 121, 19° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, informou “os valores pagos
pela locação do mencionado imóvel”, contatando-se “que os valores
mencionados acima não foram escriturados nos livros Diário e Razão e não
constam da DIPJ. Consequentemente, efetuamos o lançamento de oficio dos
tributos devidos, com suporte no já citado artigo 521 e 528 do RIR/1999”, que são
transcritos no TVF;
3.35. “Depois da análise das notas fiscais emitidas no curso dos anos-calendário
2012, 2013 e 2014 e da escrituração comercial disponibilizada pelo sujeito
passivo, constatamos a falta de recolhimento da Contribuição para o PIS e COFINS
e decorrente de receitas contabilizadas e informadas em Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, cumulada com a ausência de
confissão por intermédio da DCTF. A ausência de confissão por meio de DCTF não
permite a mera cobrança do crédito tributário e impõe ao Fisco o dever de
previamente constituí-lo por meio do lançamento de ofício, com a aplicação da
penalidade cabível”. São listados no TVF os valores devidos;
3.36. “... por meio da escrituração comercial disponibilizada pelo sujeito passivo,
constatamos a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL, decorrente de receitas
contabilizadas e informadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), quanto ao ano-calendário 2014, cumulada com a ausência
de confissão por intermédio da DCTF”, sendo efetuado o lançamento de ofício
nessas condições (informação em DIPJ mas ausência de confissão em DCTF e
ausência de pagamento) de R$ 1.147.501,09 de IRPJ e R$ 413.729,51 de CSLL,
ambos do período 31/12/2014, sendo que, “Como já destacado, o lançamento da
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS está consubstanciado no processo
administrativo fiscal 18470-723.458/2017-16”;
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
9
3.37. conforme dispõe o art. 44, I, da Lei 9.430/96, transcrito, “será aplicada a
multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, foi aplicada a multa de
ofício de 75%, de acordo com o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, às
infrações identificadas”.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 4.769/4.771). Em seguida,
protocolou petição contendo desistência parcial da defesa (fls. 4.860), exclusivamente com
relação ao ganho de capital apurado na venda de parte dos imóveis. A DRF do Rio de Janeiro
realizou a segregação do valor objeto da desistência (fls. 4.864/4.865).
5.
Em seguida, a defesa foi rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 4.869/4.883)
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO POR FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
Nos casos de ausência de pagamento dos tributos declarados em DIPJ mas não
confessados em DCTF, deve haver o lançamento de ofício com a aplicação da
multa de ofício.

MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é aplicável nos casos de lançamentos de ofício decorrentes de
declarações inexatas, omissões de declaração e ausências de recolhimentos de
tributos devidos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE.
Não ocorrendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o auto de infração
lavrado por autoridade competente, não há que se falar em nulidade do
lançamento.

MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS (MÉRITO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. MÉRITO DA OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL DECORRENTE
DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. MÉRITO DA OMISSÃO DE RECEITAS DE ALUGUEL).
AUSÊNCIA DE CONTENCIOSO.
Não se instaura o contencioso sobre as matérias não contestadas.

PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A impugnação pode ser exercida no prazo de 30 dias contados da ciência do
lançamento. A apresentação de documentos após tal prazo somente poderia
ocorrer se restasse inequivocamente demonstrada alguma das hipóteses legais
excepcionais a autorizar a apresentação de documentos posteriormente ao prazo
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
10
da impugnação. Em não ocorrendo tais hipóteses, resta preclusa para o
julgamento de primeira instância a apresentação de novos documentos, como
também não há previsão legal para devolução de prazo para a defesa apresentar
ou complementar nova impugnação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
O Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.900/4.903), sustentando em
síntese que houve preterição ao direito de defesa e ao contraditório e que a multa de ofício seria
inaplicável em função da declaração espontânea do contribuinte.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
O Recurso Voluntário foi interposto em 16/07/2019 (fls. 4.898), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 4.896), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
9.
A Recorrente alega que o lançamento “[...] foi informado ao contribuinte mediante
a entrega de um único CD contendo um conjunto grande de arquivos relativos a três PAFs
diferentes”, sendo que no caso deste processo os documentos estavam com os seguintes nomes
“(a)
AUTO_DE_INFRACAO_CSLL_1_CSL,
AUTO_DE_INFRACAO_IRPJ_2_IRP,
AUTO_DE_INFRACAO_REFLEXO_CO,
AUTO_DE_INFRACAO_REFLEXO_CS,
AUTO_DE_INFRACAO_REFLEXO_PI e (b) RELATORIO_FISCAL_18470_723_”. Isso, segundo a
Recorrente, teria produzido “obstáculo ao exercício [...] de seu direito de defesa e contraditório”.
Diante disso, requer a conversão em diligência para que “[...] seja devolvido o prazo de defesa
após a realização de intimação dos atos de forma clara e induvidosa”.
10.
Ora, na sua própria manifestação, a Recorrente reconhece que identificou os
documentos pertinentes a este Processo Administrativo, razão pela qual lhe foi assegurado
plenamente a ampla defesa e o contraditório, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo.
Diante disso, é o caso de concordar com as razões da DRJ, que aduziu o seguinte:
7. Vê-se que, na verdade, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração e
Termo de Verificação por via postal, conforme Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal, fls. 4759 a 4760, e Aviso de
Recebimento, fls. 4762 e 4763, no entanto, os documentos entregues
conjuntamente com esse Termo de Ciência e Encerramento do Procedimento
Fiscal, entre eles, os Autos de Infração e Termo de Verificação Fiscal, foram
entregues, estes últimos, em “CD/DVD”, conforme final do referido Termo de
Ciência e Encerramento, na fl. 4760.
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
11
8. Quanto à utilização de documentos em meio digital em processos eletrônicos,
tal como é eletrônico o presente processo, é oportuno observar-se o que dispõe o
Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Decreto 70.235/72
Art. 64-B. No processo eletrônico, os atos, documentos e termos que o
instruem poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de
digitalização, observado o disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24
de agosto de 2001. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o Os atos, termos e documentos submetidos a digitalização pela
administração tributária e armazenados eletronicamente possuem o
mesmo valor probante de seus originais.(Incluído pela Lei no 12.865, de
2013)
9. Nota-se que os documentos podem ser digitais ou produzidos por meio de
digitalização e tais documentos digitalizados, e também os armazenados
eletronicamente, lembrando-se que os “CD/DVD” são meios eletrônicos de
armazenamento de documentos, possuem o mesmo valor probante de seus
originais. Além disso, a contribuinte tem acesso aos autos do processo eletrônico,
podendo inclusive solicitar cópias de quaisquer dos seus documentos.
10. Também é oportuno observar que a autuada demonstrou conhecimento em
minúcias do “Relatório Fiscal”, quando na petição de fl. 4860 informa:
“desistir parcialmente da impugnação apresentada especificamente e
unicamente em relação a parte que impugnou os créditos tributários
lançados com exclusivo fundamento no ganho de capital apurado
(conforme discriminadamente descrito no Relatório Fiscal vinculado ao PAF
nas folhas 18 e 19) na venda, em 29.12.2014, das salas comerciais número
1001, 1002, 1003 e 1004 do edifício localizado na Praça Pio X, 55, Centro,
Rio de Janeiro-RJ, renunciando, em relação a esta parte, a qualquer
alegação de direito”
11. Observa-se que a autuada cita inclusive as folhas onde se encontra o item
específico e único do qual desistiu na impugnação, o qual está nas fls. 18 e 19 do
referido “Relatório Fiscal”, que é o Termo de Verificação Fiscal que acompanhou
os Autos de Infração, conforme descrito no Aviso de Recebimento – AR – dos
mesmos, com cópia nas fls. 4762 e 4763.
12. A contribuinte, embora alegue dificuldades à defesa, sob a justificativa de que
“o lançamento foi informado ao contribuinte mediante a entrega de um único CD
contendo um conjunto grande de arquivos relativos a três PAFs diferentes”,
mencionando os processos 18470.723.459/2017-61, 18470.723457/2017-71 e
18470.723458/2017-16, deixa escapar sua clara compreensão dos documentos
ainda quando dispõe que “em relação ao presente PAF, os documentos relevantes
para a realização da defesa estava” (sic) “em arquivos com os seguintes nomes (a)
AUTO_DE_INFRACAO_CSLL_l_CSL,
AUTO_DE_INFRACAO_IRPJ_2_IRP,
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723457/2017-71
12
AUTO_DE_INFRACAO_REFLEXO_CO,
AUTO_DE_INFRACAO_REFLEXO_CS,
AUTO_DE_INFRACAO_REFLEXO_PI e (b)RELATORIO_FISCAL_18470_723_, ou seja,
sem uma indicação clara sobre a que processo se referiam” (sic).
13. A impugnante particulariza quais são os autos de infração e Relatório Fiscal,
“relevantes” “em relação ao presente PAF” – Processo Administrativo Fiscal, ou
seja, identifica os nomes dos arquivos onde “os documentos relevantes para a
realização da defesa estava” (sic).
14. Portanto, a contribuinte, apenas alega cerceamento ao direito ao defesa, mas
se contradiz pela identificação e pelo conhecimento claro de quais eram os
“arquivos” e “documentos relevantes para realização da defesa” “em relação ao
presente PAF”, conforme suas próprias palavras, como também bem leu e
compreendeu tais documentos, conforme os detalhes do “Relatório Fiscal” que
enumera na petição de desistência parcial constante da fl. 4860, conforme visto
anteriormente.
15. Por fim, observa-se que à contribuinte foi aberto prazo de 30 dias para
apresentação de defesa, tendo a mesma a exercido com a apresentação da
impugnação, tanto que ensejou o contencioso e o presente julgamento
administrativo de primeira instância, fruto de sua apreciação.
11.
Em seguida, a Recorrente sustenta a inaplicabilidade da multa de ofício, tendo em
vista que parte das receitas teria sido declarada em DIPJ ou em sua escrituração contábil.
12.
A multa de ofício está prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, sendo cabível nos
casos de falta de pagamento do tributo, exatamente como ocorreu neste caso. Além disso, a
informação em DIPJ não constitui confissão em dívida, conforme entendimento pacificado na
Súmula Carf no 92. A partir do ano-calendário de 1999, a DIPJ deixou de constituir confissão de
dívida, o que passou a ser feito exclusivamente via DCTF, nos termos da Instrução Normativa SRF
no 14/2000. Muito menos a escrituração contábil poderia constituir confissão de dívida. Deste
modo, a alegação deve ser rejeitada.
13.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 4926
DF CARF MF
Original